Tribunal: CARF
Processo: 13748.000923/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000923/2009-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE GUILHERME MIGUEL MAYWORM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVAS.
A defesa deve combater pontualmente as infrações cometidas, apresentando
documentos a fim de elidir as razões do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/60) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/51), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DO OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000923/2009-16
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000923/2009-16

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar formalizado através
Notificação de Lançamento (fl. 07), em face do sujeito passivo acima identificado,
emitido na data de 08/09/2009, no montante de R$ 21.417,32, por intermédio de
Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2008.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil em comparação com a Declaração prestada, foram
constatados dados tributários, que dispensaram a intimação e resultaram no
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08):
(...)
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a
cientificação do sujeito passivo, realizada via AR em 23/09/2009 (fl. 28).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
20/10/2009 (fl. 01-03), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação
cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) O imóvel locado por CRV Modas e Acessórios Ltda, objeto do acréscimo de
rendimentos, não pertence mais ao contribuinte, cuja propriedade foi transferida
para a sociedade Imobiliária Almice Ltda, CNPJ 29.282.605-0001-02, que
comprova mediante cópias das informações na DIMOB prestada pela
administradora Petroimóveis Administração e Empreendimentos Ltda.
2) A divergência de rendimentos de pessoas físicas aconteceu em relação ao que
foi informado pela Administradora Fonseca Imóveis Ltda, tendo em vista que os
valores pagos de janeiro a julho pelo locatário PAULO GOMES DOS SANTOS
NETO foi informado juntamente com os rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, no montante de R$ 41.766,80.
3) Reconhece que o imposto de renda retido glosado refere-se a Décimo Terceiro
Salário, que é de tributação exclusiva e não pode ser acrescido na declaração de
ajuste anual.
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PREVALÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES INFORMADAS EM DIRF.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos
quando o conjunto probatório contraposto ao lançamento é
insuficiente para infirmar as informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000923/2009-16

Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de
aluguel comprovados por documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS – DIMOB.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos
quando as alegações e documentos apresentados são insuficientes
para refutar as informações contidas na DIMOB.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA
ADMITIDA
Considera-se incontroversa a matéria reconhecida pelo sujeito
passivo com preclusão administrativa de contestação do crédito
tributário correspondente.

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF PELAS FONTES
PAGADORAS. ALUGUEL
(...)
A alegação que “a propriedade do imóvel foi transferida”, cuja
prova se restringe a cópia da Declaração DIMOB, que como já ressaltado, é
válida para comprovar o negócio jurídico entre as partes, mas perante o fisco é
insuficiente para afastar o lançamento fiscal que foi fundamentado nas DIRFs
prestadas válida e eficazmente perante a Receita Federal do Brasil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DIMOB
(...)
Assim, pela falta de comprovação, mediante documentos hábeis e
idôneos, da correspondência detalhada de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa física, informados em DIMOB pela administradora de imóveis, que o
contribuinte alega referirem-se a PAULO GOMES DOS SANTOS NETO, deve ser
mantido o lançamento.
(...)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA ADMITIDA
O fato gerador dessa rubrica foi admitida pelo sujeito passivo e
deve ser considerada matéria incontroversa com a conseqüente preclusão
administrativa de contestação do crédito correspondente.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE com MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO e indeferimento de todos os pedidos.
O crédito mantido da parte B, no valor de R$ 636,60 mais
acréscimos legais, deve ser cobrado imediatamente nos termos do §1o do artigo
21 do Decreto no 70.235/72, por referir-se à matéria não impugnada.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000923/2009-16

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando documentos, requerendo o que segue:
Diante de todo o exposto, considerando os documentos
apresentados na Impugnação e os que o recorrente está juntando nesta
oportunidade, requer a esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda se digne julgar pela total improcedência, do
Acórdão proferido, reformando a decisão recorrida e determinando o seu
cancelamento, assim como o Auto de Infração lavrado, fazendo-se a costumeira
Justiça, que sempre norteou as decisões dos eméritos julgadores, na aplicação
correta da lei e dos princípios gerais de direito tributário para fazer a devida e
esperada J U S T I Ç A.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/08/2011 (e-fl. 55); Recurso Voluntário
protocolado em 19/09/2011 (e-fl. 56), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 5).
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando
documentos.
Em sua peça de resistência o recorrente alega que o imóvel que tem como
locatária a empresa CRV Modas e Acessórios, não lhe pertence desde 1.999, porque incorporado
ao Capital Social da Imobiliária Almice Ltda. e que os documentos por ele juntados são mais do
que suficientes para resolver a controvérsia.
O recorrente juntou extemporaneamente o Contrato Social da Imobiliária Almice,
às e-fls. 69/106, onde consta que o recorrente faz parte do quadro societário, sendo seu maior
acionista.
Este relator entende a questão da seguinte forma, se o Fisco acionar a pessoa física
por omissão de rendimentos e esta alegar que o imóvel fruto desta cobrança não lhe pertence e
sim a uma empresa cujo maior acionário é esta mesma pessoa física, deveria o contribuinte
apresentar a Declaração da Pessoa Jurídica provando que não ocorreu a omissão de rendimentos,
e que o lançamento foi efetuado. Esta sim é prova irrefutável.
No que toca às informações prestadas na DIMOB pela Administradora Fonseca
Imóveis Ltda, a r. decisão entendeu que este documento é idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na fonte, existindo uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos.
Neste item o recorrente apresenta uma argumentação, onde os números não
fecham, havendo segundo ele um lançamento por parte do recorrente a maior. Os números são os
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000923/2009-16

seguintes: rendimentos pelo DIMOB R$ 106.965,54; Rendimentos lançados na Declaração R$
119.631,26, sendo uma diferença tributada a maior de R$12.665,72.
Entende este relator, que o recorrente não comprovou pontualmente por
documentos hábeis e idôneos os rendimentos recebidos, a sua escrita deve ser melhorada, pois,
pagar imposto já é pesado imagina pagar a maior, e não se dar conta.
Alega ainda o recorrente que a decisão é intempestiva, e que por esta razão
deveria ser aceita a defesa do recorrente.
Pois bem se o recorrente se sente prejudicado com a demora do processo deve
procurar a via própria.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a r. decisão primeira por seus
próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital